Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS A GENITORES IDOSOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente condenada em regime fechado, sob alegação de necessidade de cuidados aos pais idosos, ambos residentes no Distrito Federal, com problemas de saúde e sem rede de apoio familiar próxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária à paciente, condenada em regime fechado, em razão da alegada imprescindibilidade para cuidados aos genitores idosos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto é admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado para cuidados de terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se evidencia na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A concessão excepcional de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença para cuidados de terceiros, não bastando a mera alegação de dificuldades familiares ou limitações de saúde dos beneficiários.
Dispositivos legais citados: Art. 117 da Lei de Execução Penal; Art. 1o, III, 226 e 230 da Constituição Federal; Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1998963, 0712144-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025, DJe 12/06/2025.